Tribunal: TJDFT
Processo: 0717781-82.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0717781-82.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CELIA RIOS DE OLIVEIRA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Célia Rios de Oliveira contra a sentença (Id 62564163) proferida pelo juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos dos embargos à execução opostos pela ora apelante em desfavor de BRB Banco de Brasília S.A., exequente da ação de execução de título extrajudicial no 0710185-47.2024.8.07.0001, rejeitou liminarmente os embargos, nos termos do art. 918, II, parte final, do CPC, nos seguintes termos: A embargante CELIA RIOS DE OLIVEIRA opôs Embargos à Execução de título executivo extrajudicial que lhe move o embargado BANCO DE BRASÍLIA S/A, nos quais pretende: a) tutela de urgência para receber os presentes embargos no efeito suspensivo; b) seja declarada a inexequibilidade do título porque extrapola os limites da legislação distrital (artigo 2o da Lei Distrital 7239/2023); c) que seja decretado o excesso de execução no que ultrapassar 40% do valor permitido em prestações mensais (executar apenas R$ 162,61 mensais em favor do credor) até a quitação da dívida. Sucintamente relatados, decido. Estes embargos estão fadados à improcedência liminar (art. 918, II, in fine, do CPC). No que tange à declaração de excesso de execução, para que seja determinado o desconto de apenas R$ 162,61 mensais em favor do credor, insta salientar que os embargos à execução têm natureza de “ação de cognição restrita, limitada às matérias enumeradas nos incisos do art. 917 do novo Código de Processo Civil. Dessa forma, cabe ao embargante atacar a execução e o título que a lastreia, conforme dispõe o já citado art. 917, e não formular pedido condenatório contra o embargado” (Acórdão n.1126189, 00027058820178070006, Relator: Desembargador Getúlio Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/09/2018, Publicado no DJE: 01/10/2018). Isso porque, impor o desconto de no máximo R$ 162,61 ao credor, não tem o condão de atacar o título, mas tão somente repactuar o valor da dívida. Para além disso, a parte mencionou Lei Distrital no 7.293 de 19 de julho de 2023, na qual dispõe sobre prioridade na tomada de recursos destinados ao microcrédito pelo Governo do Distrito Federal, que nada tem a ver com a alegação de que está sendo descontado valor superior a 40% dos seus rendimentos. Depreende-se que a parte quis se fiar na Lei do Superendividamento; contudo, nada juntou a demonstrar que a relação havida com a credora é de consumo. E não se aplica a teoria do superendividamento, se inexiste relação de consumo. Mesmo se assim fosse, a chamada “Lei do Superendividamento” atualizou o Código de Defesa do Consumidor para incluir regras de prevenção aos consumidores e tratamento destes quando, superendividados, necessitam renegociar os débitos (art. 104-A, CDC). Em coesão, o art. 54-A, §1°, da Lei n° 14.181/21, designa o superendividamento como a impossibilidade de os consumidores pagarem a totalidade de suas dívidas, pois estas superam seu patrimônio e renda. A doutrina esclarece o superendividamento como sendo o fenômeno caracterizado por: (i) uma impossibilidade global de adimplir os débitos – e não passageira –; (ii) excetuar dívidas originadas de delitos, alimentos ou obrigações fiscais; (iii) abranger débitos que recaiam sobre pessoas físicas, de boa-fé, cujo patrimônio e rendimentos são exíguos ante a integralidade do saldo devedor. (Marques, Claudia Lima; BENJAMIN. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. 3a Ed. São Paulo: RT, 2010, p. 1.051). Na situação dos autos, a intenção do embargante é de renegociar apenas a dívida contraída com a exequente, já que sequer comprovou, a existência de dívidas com outros credores ou qualquer situação concreta que indique grave situação de inadimplemento, ou a existência de dívidas impagáveis. Frisa-se que o pedido lançado na peça inicial dos embargos à execução não atende ao disposto nos arts. 104-A e seguintes do CDC, pois a instauração do processo de repactuação de dívidas deverá ser manifestado em juízo, com vistas à realização de audiência conciliatória com a presença de todos os credores (art. 54-A do CDC) e apresentação, pelo consumidor, de plano de pagamento com prazo máximo de 5 anos. Portanto, o processo de embargos à execução, cujo espectro e rito são limitados, não se compadece com o aludido procedimento, o qual reclama a presença de todos os credores e apresentação de plano de pagamento, conforme dito. Ressalva-se, porém, que nada impede que a devedor, pela via própria, tente instaurar o processo de repactuação de dívidas, respeitados os pressupostos legais, o que não é possível nesta via. Em arremate, a extinção precoce do processo não impõe a condenação do embargante ao pagamento de verbas de sucumbência, o que prejudica a análise do pedido de gratuidade de justiça. Posto isso, rejeito liminarmente estes embargos, com fundamento nos art. 918, II, parte final, do CPC. Sem custas e sem honorários. (...) A embargante interpõe o presente apelo. Em razões recursais (Id 62564165), alega a apelante estar em situação de superendividamento e que vem sofrendo descontos direto em sua conta corrente, decorrentes de mútuo bancário, que estão afetando sua subsistência. Sustenta ter a Lei Distrital 7.239/23 estabelecido limite percentual para descontos de parcelas de empréstimos tanto no contracheque quanto na conta corrente, no montante de 40%, apontando que desconto em percentual superior configura excesso de execução. Ao final, requer: Em virtude do exposto, a Apelante requer que o presente recurso de apelação seja CONHECIDO e, quando de seu julgamento, seja totalmente PROVIDO para reformar a sentença recorrida, no sentido de acolher os pedidos constantes nos Embargos à Execução por ser de inteira Justiça. Preparo recolhido (Ids 62564166 e 62564167). Em contrarrazões (Id 62564171), o apelado aponta ser inaplicável a Lei Distrital 7.239/2023 e suscita sua inconstitucionalidade. Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso interposto. Intimada a apelante para se manifestar sobre as questões prejudiciais formuladas em contrarrazões (Id 64602628), transcorreu o prazo in albis, conforme certidão de Id 65078989. É o relatório do necessário. Decido. Inicialmente, saliento tratar-se de apelação interposta nos autos dos embargos à execução, que tem como processo de referência a ação de execução de título extrajudicial de n. 0710185-47.2024.8.07.0001. Ao consultar os autos executivos (0710185-47.2024.8.07.0001), verifico que, após a prolação da sentença ora recorrida e deste recurso, foi juntado acordo extrajudicial entre os litigantes, com assinatura de ambas as partes e de seus respectivos procuradores (Id 205697104 da ação de execução), requerendo a suspensão do feito executivo até a quitação da dívida, em 06/08/2029. Verifico ainda constar expressamente na cláusula 7 do acordo firmado (Id 205697104, da ação n. 0710185-47.2024.8.07.0001, p. 117) a incumbência de a parte ora apelante, executada naqueles autos, requerer a desistência em eventual ação contrária, ordinária ou embargos envolvendo o contrato executado, e/ou recurso pendente de julgamento, em razão da perda do objeto devido ao acordo realizado. Por conseguinte, a decisão de Id 206288994 dos autos executivos deferiu o pedido das partes, suspendendo a execução em razão do acordo firmado entre as partes até 06/08/2029. Pois bem. O inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. A apelante desistiu de discutir o direito sobre o qual se fundou a demanda. Em que pese não ter informado nesta instância o acordo firmado nos autos da ação de execução, consta expressamente do acordo firmado que ela desiste de eventuais embargos e ou/recursos pendentes de julgamento relacionados ao contrato em execução. Entendo que a superveniente celebração do acordo afetou o trânsito da apelação interposta pela embargante, porque ela, implicitamente, desistiu da apelação pendente de julgamento. É inegável a perda do interesse recursal, porque o negócio jurídico abrangeu todo o objeto da demanda, e a recorrente desistiu, implicitamente, de prosseguir com o julgamento do recurso. Desse modo, o recurso deixou de ter utilidade e necessidade concretamente pela prática de negócio jurídico posterior a sua interposição. A jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça tem julgados no sentido de que o recurso não deve ser conhecido, quando a parte recorrente carecer de interesse recursal. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INTERESSE RECURSAL. CARÁTER SATISFATIVO. AFASTAMENTO DA POSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO DOS VALORES DESEMBOLSADOS PELA PARTE RÉ PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL CARACTERIZADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Carece de interesse recursal quando o pronunciamento judicial buscado não se reveste de utilidade ao recorrente. 2. Evidenciado que, nada obstante o pedido inicial tenha sido julgado improcedente, o autor obteve acesso ao medicamento vindicado, por força da concessão de tutela de urgência, e que, de forma expressa o d. Magistrado sentenciante afastou a possibilidade de ressarcimento dos valores desembolsados pelo DISTRITO FEDERAL para a aquisição do fármaco, mostra-se configurada a falta de interesse recursal quanto à pretensão de reforma da r. sentença. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1240610, 00335933820168070018, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 15/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO à apelação, porque a julgo prejudicada. Deixo de majorar os honorários advocatícios, porque essa verba de sucumbência não foi fixada na sentença. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição com a adoção das providências indispensáveis ao registro e às comunicações necessárias. Em seguida, encaminhe-se ao juízo de origem, para as medidas cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de fevereiro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora